Tribunal: TJMT
Processo: 1067062-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067062-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 581.413.401-15 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), KELY CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 835.479.671-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO CARLOS DALCHIAVON - CPF: 000.824.831-16 (APELANTE), LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 110.366.936-27 (ADVOGADO), S E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI - CNPJ: 09.427.608/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CARLOS DALCHIAVON - CPF: 000.824.831-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de arrematação. Imóvel residencial. Bem de família. Impenhorabilidade reconhecida. Nulidade da arrematação judicial. Impossibilidade de resolução do vício em perdas e danos. Proteção constitucional à moradia e à família. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de arrematação, declarando a nulidade da arrematação judicial de imóvel reconhecido como bem de família e determinando o cancelamento definitivo de qualquer registro da arrematação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel arrematado constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90; (ii) estabelecer se existem nulidades no procedimento de arrematação que justifiquem sua anulação; e (iii) determinar se a arrematação, mesmo que recaída sobre bem impenhorável, poderia ser mantida com resolução do vício em perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. O recurso adesivo deve ser interposto em peça autônoma, distinta das contrarrazões, conforme art. 997, §2º, do CPC. Sua apresentação conjunta com as contrarrazões configura vício formal que impede seu conhecimento.

4. A impenhorabilidade do imóvel como bem de família foi reconhecida por acórdão anterior proferido em sede de Agravo de Instrumento, que possui efeito vinculante sobre o juízo de primeiro grau e sobre o órgão fracionário, por força da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica, não podendo ser rediscutida nesta sede recursal.

5. A documentação juntada aos autos, incluindo laudo pericial de avaliação elaborado por perito nomeado pelo próprio juízo da execução, faturas de energia e certidões de nascimento das filhas menores, comprova a utilização do imóvel como residência familiar por longo período, corroborando sua condição de bem de família.

6. A alegação de que os apelados seriam proprietários de outro imóvel (Matrícula nº 299) não prospera, pois restou demonstrado nos autos que este foi vendido em 2017, mantendo-se em nome dos autores apenas como garantia de financiamento, sem qualquer posse ou destinação residencial.

7. Embora o art. 903 do CPC estabeleça que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável após assinado o auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, o §5º do mesmo artigo prevê a possibilidade de invalidação da arrematação por ação autônoma quando houver causa anterior que a torne ineficaz, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família.

8. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 é de ordem pública e visa resguardar o direito fundamental à moradia, não podendo ser afastada pela formalidade da assinatura do auto de arrematação, especialmente quando a arrematação sequer se aperfeiçoou no registro público.

9. O argumento de que o vício de impenhorabilidade deveria ser resolvido em perdas e danos não encontra respaldo legal, pois o art. 903, §4º, do CPC destina-se a situações em que o vício não macula a essência do ato e a arrematação já se consolidou, o que não ocorre quando o vício é original, fundamental e insanável, como no caso da impenhorabilidade do bem desde a origem.

10. As irregularidades processuais verificadas, como a expedição açodada de alvará, carta de arrematação e mandado de imissão na posse antes do julgamento dos Embargos de Declaração, reforçam a nulidade do ato expropriatório por cerceamento do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

11. A proteção à moradia digna (art. 6º da CF) e à família (arts. 226 e 227 da CF), especialmente à infância e adolescência, com a presença das filhas menores, constitui valor constitucional que não pode ser mitigado por interesses meramente patrimoniais de uma instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelo adesivo não conhecido. Recurso de apelação principal desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Arrematação (Proc. nº 1067062-60.2025.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA e KELY CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA, acolheu parcialmente os pedidos iniciais

para: a) confirmar a liminar anteriormente concedida; b) declarar a nulidade da arrematação judicial do imóvel de Matrícula nº 39.178 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, realizada nos autos do processo nº 0010200-38.2015.8.11.0041, e de todos os atos subsequentes; c) confirmar a impenhorabilidade do referido imóvel, reconhecendo-o como bem de família nos termos da Lei nº 8.009/90; d) determinar o cancelamento definitivo de qualquer registro da arrematação na matrícula do imóvel. Contudo, indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e materiais (cf. Id. nº 325364903).

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese: a) que a arrematação é perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, devendo eventuais vícios serem resolvidos em perdas e danos; b) que não há prova plena da unicidade do bem, pois os apelados figuravam como proprietários de outro imóvel (Matrícula nº 299); c) que não houve nulidade por preço vil ou vício formal no procedimento de arrematação; d) subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da impenhorabilidade, que o vício seja resolvido em perdas e danos, mantendo-se a arrematação (cf. Id. nº 325364927).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso quanto à nulidade da arrematação e ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, e pela reforma parcial da sentença para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como aos ônus sucumbenciais integrais (cf. Id. nº 325364934).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., que busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de arrematação com pedido de tutela de urgência, declarando a nulidade da arrematação judicial do imóvel de Matrícula nº 39178 e reconhecendo sua impenhorabilidade como bem de família.

Alega a parte Apelante que a arrematação é perfeita, acabada e irretratável nos termos do art. 903 do CPC, que eventual vício deveria ser resolvido em perdas e danos, que não há prova da unicidade do bem como moradia familiar e que inexiste nulidade por preço vil ou vício formal.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença quanto à nulidade da arrematação e impenhorabilidade do bem, e apresenta, na mesma peça das contrarrazões, pedido de reforma parcial da sentença para condenação do banco em danos morais e materiais, o que configura tentativa de interposição de recurso adesivo.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre destacar que o pedido formulado pelos Apelados nas contrarrazões para reforma parcial da sentença quanto aos danos morais e materiais configura recurso adesivo, que, nos termos do art. 997, §2º, do CPC, deve ser interposto em peça autônoma, distinta das contrarrazões. Sua apresentação conjunta com as contrarrazões constitui vício formal que impede seu conhecimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, não conheço do recurso adesivo.

Quanto ao recurso do Banco/apelante, no mérito, a controvérsia central reside em verificar: (i) se o imóvel arrematado constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável; (ii) se há nulidades no procedimento de arrematação; e (iii) se a arrematação, mesmo que recaída sobre bem impenhorável, poderia ser mantida com resolução do vício em perdas e danos.

Quanto à impenhorabilidade do bem de família, verifica-se que a Lei nº 8.009/90 estabelece em seu art. 1º que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

No caso em análise, constata-se que esta eg. Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 10121929120258110000, reconhecendo expressamente a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide por se tratar de bem de família. Conforme destacado na sentença recorrida, o acórdão foi categórico ao afirmar que “há elementos probatórios robustos no sentido de que o imóvel em questão é utilizado para moradia habitual da família”.

Esta decisão colegiada, proferida em sede de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade no processo de execução, tem efeito vinculante sobre o juízo de primeiro grau e sobre este órgão fracionário, por força da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica, não podendo ser rediscutida nesta sede recursal.

Ademais, a documentação juntada aos autos corrobora a condição de bem de família do imóvel em questão. O laudo pericial de avaliação elaborado por perito nomeado pelo próprio juízo da execução atestou expressamente que o imóvel estava “OCUPADA pelo Sr. Edilson Nogueira, esposa e filhos”. As faturas de energia, certidões de nascimento das filhas menores e demais documentos comprovam a utilização do imóvel como residência familiar por longo período.

Quanto à alegação de que o imóvel Matrícula nº 299 seria de propriedade dos Apelados, restou demonstrado nos autos que este foi vendido em 2017, mantendo-se em nome dos autores apenas como garantia de financiamento, sem qualquer posse ou destinação residencial. Tal fato não foi especificamente impugnado pelo Apelante.

No que concerne à nulidade da arrematação, o art. 903 do CPC estabelece que “qualquer que seja a modalidade, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável logo que assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro ou porteiro”. Contudo, o §5º do mesmo artigo prevê que “após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”.

A impenhorabilidade do bem de família constitui causa anterior que torna ineficaz a arrematação, pois se trata de bem absolutamente impenhorável por força de lei. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 é de ordem pública e visa resguardar o direito fundamental à moradia, não podendo ser afastada pela formalidade da assinatura do auto de arrematação.

O argumento do Apelante de que o vício de impenhorabilidade deveria ser resolvido em perdas e danos, mantendo-se a arrematação, não encontra respaldo legal. O art. 903, §4º, do CPC, que prevê a resolução em perdas e danos, destina-se a situações em que o vício não macula a essência do ato e a arrematação já se consolidou. No presente caso, o vício é original, fundamental e insanável, pois o imóvel era impenhorável desde sempre, o que foi confirmado por acórdão vinculante do TJMT.

Ademais, a arrematação sequer se aperfeiçoou no registro público, conforme confirmado pelo próprio Ofício do Cartório de Registro de Imóveis ao Juízo, que comunicou a impossibilidade momentânea de cumprimento e o bloqueio da matrícula. A transferência da propriedade imobiliária no Brasil se dá com o registro no Cartório de Imóveis, e sem o registro, o ato translativo não se consuma. Portanto, não se pode falar em arrematação perfeita, acabada e irretratável quando a própria propriedade nunca foi transferida para o arrematante.

Quanto às demais irregularidades processuais apontadas na sentença, como a expedição açodada de alvará, carta de arrematação e mandado de imissão na posse antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos Apelados, estas reforçam a nulidade do ato expropriatório, pois cercearam o direito de defesa e o duplo grau de jurisdição dos Apelados, ignorando os prazos recursais.

No que tange à alegação de inexistência de preço vil, o valor da arrematação (R$ 227.356,00) representou aproximadamente 52,87% do valor da avaliação (R$ 430.000,00), o que, embora isoladamente possa não configurar preço vil segundo a jurisprudência do STJ, no contexto das demais irregularidades contribui para a caracterização da nulidade do ato.

Por fim, cumpre destacar que a proteção à moradia digna (art. 6º da CF) e à família (arts. 226 e 227 da CF), especialmente à infância e adolescência, com a presença das filhas menores Larissa (8 anos) e Lívia (16 anos), constitui valor constitucional que não pode ser mitigado por interesses meramente patrimoniais de uma instituição financeira.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco/requerido e não conheço do recurso adesivo interposto pelo autor na mesma peça das contrarrazões.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025